Tribunal: TJMT
Processo: 1014653-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 1014653-12.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABA
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): ISAC SUNIGA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (no 2000651-88.2020.8.11.0042), que concedeu a prisão domiciliar ao reeducando ISAC SUNIGA, pelo período de 6 (seis) meses, para cumprimento de pena por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa do ofendido] a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP – (Sistema Primus).
O requerente sustenta a prisão domiciliar estaria fundamentada apenas na idade do requerido, “desconsiderando, no caso, a gravidade dos delitos pelos quais cumpre a pena”.
Requer a liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto em 10.7.2020 (ID 50078492), com “o imediato retorno ao cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, no regime fechado” (ID 50078485).
Relatos.
O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo em agravo em execução tem sido admitido pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de riso de perecimento da tutela pleiteada (HC no 574.338/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2020; TJMT, Cautelar Inominada no 1014665-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.7.2020).
Dito isso, vejamos a decisão impugnada:
“[...] No entanto, as informações encaminhadas pela Unidade Prisional, constantes na lista de “Pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciaria Central do Estado”, revelam que o penitente é “idoso de 68 anos”.
Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há informação de que vários recuperandos da PCE, ainda que sem resultado oficial do exame, lamentavelmente, de dois raios, estão demonstrando sintomas do COVID-19.
[...] Todavia, essa possibilidade, que parecia mais justa para o caso, torna-se inviável e cede diante da atual condição de saúde do recuperando, mesmo porque, atualmente, se encontra dentro de uma penitenciária acometida pela transmissão de COVID-19.
[...] Isso porque, friso, o recuperando, que é idoso, se encontra segregado em unidade prisional com fortes indícios de transmissão do novo coronavírus.
[...] In casu, o evidente grau de reprovação do fato ocorrido, não pode macular ad eternum a concessão de benefícios, tampouco o direito do recuperando, não só a sua saúde, mas sim, a própria vida. Mesmo porque, das informações extraídas da Ação Penal constante no presente executivo, o penitente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, vindo a ser preso, tão somente, em razão da confirmação da sentença penal condenatória. Nesse ponto, vale recordar que, além do fato criminoso remontar o ano de 2002, ou seja, há quase 20 (vinte) anos, o penitente não mais sofreu nova condenação.
[...] Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar contaminado pelo novo coronavírus.
[...] Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, e CONCEDO ao reeducando ISAC SUNIGA direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico a seguinte condição: Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO. ” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – 4.7.2020)
Pois bem.
O requerido pertence ao grupo de risco da pandemia de coronavírus – COVID-19 –, por ser idoso [68 anos], e estava segregado em unidade prisional com suspeita de propagação do novo coronavírus [Penitenciária Central do Estado], além de figurar na lista de “pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento”, consoante informações encaminhadas pela unidade prisional ao Juízo da execução.
Diante da pandemia de COVID-19, as custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJDFT, HC 07092366520208070000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 28.5.2020; TJDFT, HC 07108848020208070000 - Relator: Des. Mario Machado – 22.5.2020).
Com efeito, o Juízo da Execução Penal é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do cabimento da prisão domiciliar, “tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras” (STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).
Sob essa ótica, mostra-se conveniente preservar a decisão impugnada até o julgamento desta medida cautelar.
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Por efeito, CITE-SE o requerido para, querendo, constituir advogado e contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo da Execução Penal, REQUISITEM-SE informações sobre a atual situação processual do recorrido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO